Tribunal: STF
Processo: Rcl 1067
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
O Plenário deste Supremo Tribunal fixou o
 entendimento de que a
decisão prolatada no julgamento liminar da ADC nº 4-DF, Rel. Min.
 Sydney Sanches,
referente à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública,
 não se aplica
aos casos que tenham por objeto matéria de natureza previdenciária.
                        Precedentes: Reclamações nºs 1.122 e 1.015,
 Rel. Min. Néri da
Silveira; 1.014, Rel. Min. Moreira Alves.
                        Reclamação julgada improcedente.